Tribunal: TJMT
Processo: 1045366-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045366-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERAR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - CNPJ: 21.337.562/0001-03 (EMBARGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença proferida em Mandado de Segurança, reconhecendo a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio inscrita na CDA nº 20191635720, denegando a segurança. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, vencedor no recurso de apelação que denegou a segurança pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, vencedor no recurso de apelação que denegou a segurança pleiteada.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça reafirma a inaplicabilidade de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, independentemente do resultado do julgamento ou da fase processual em que se encontre o feito.

IV. Dispositivo e tese

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios em mandado de segurança, uma vez que a vedação decorre de expressa disposição legal contida no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJMT, Apelação Cível nº 1000529-06.2025.8.11.0014, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025, DJE 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
acórdão que deu provimento ao recurso do recorrente, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que havia concedido a segurança no Mandado de Segurança nº 1045366-70.2022.8.11.0041, para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN inscrita na CDA nº 20191635720.

Em suas razões, suscita que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre os honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante a omissão quanto à fixação dos honorários.

Razão não lhe assiste.

Embora tenha sido provido o recurso de Apelação, este foi no sentido de reconhecer a legalidade da Tacin, ou seja, para denegar a segurança.

É cediço que não cabe honorários em MS nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-servidor público municipal contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada e extinguiu o feito com resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo. O impetrante buscava a retificação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (POXORÉUPREVI), a fim de incluir valores de gratificações percebidas no período de 2002 a 2004, sob o argumento de que houve contribuição previdenciária sobre tais valores, conforme registros no CNIS. A autoridade coatora indeferiu o pedido, alegando ausência de comprovação de recolhimento e vedação legal à inclusão das gratificações na base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Mandado de Segurança é via processual adequada para compelir o regime próprio municipal à retificação de certidão previdenciária diante de controvérsia fática sobre a base de cálculo das contribuições; (ii) aferir se há direito líquido e certo à inclusão de gratificações de cargo em comissão na Certidão de Tempo de Contribuição, mesmo diante de legislação municipal que limita a base de cálculo à remuneração do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito alegado, sendo inadequado para controvérsias que demandam dilação probatória ou instrução complexa, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei 12.016/2009.

4. A controvérsia sobre a existência de contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificações no período de 2002 a 2004 demanda apuração de fatos controvertidos, o que exige análise de documentos originais, como holerites, guias de recolhimento, registros contábeis e perícia técnica, não sendo viável no rito mandamental.

5. Os documentos juntados aos autos, como fichas financeiras e relatórios do CNIS, não possuem aptidão para, isoladamente, comprovar recolhimentos efetivos ao regime próprio de previdência, tampouco afastam a presunção de legalidade do ato administrativo que emitiu a certidão com base na legislação municipal vigente.

6. A Lei Municipal nº 872/2002, que alterou o art. 44 da Lei nº 822/2001, estabeleceu que a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores titulares de cargo efetivo, ainda que ocupantes de cargo em comissão, corresponde apenas à remuneração do cargo efetivo, excluindo expressamente as gratificações não incorporáveis.

7. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autarquia previdenciária, que pautou sua atuação nos ditames legais locais e na ausência de comprovação objetiva da base de cálculo divergente.

8. O pedido de condenação em honorários advocatícios, formulado pela parte apelada, é incabível nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, dada a natureza do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Mandado de Segurança não é via processual adequada para discussão de retificação de Certidão de Tempo de Contribuição que demanda dilação probatória sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. A existência de contribuições sobre gratificações de cargo em comissão deve estar documentalmente comprovada de forma pré-constituída, sob pena de inviabilizar o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A exclusão das gratificações não incorporáveis da base de cálculo previdenciária prevista em legislação municipal é legítima e insere-se na autonomia normativa do ente federativo quanto à organização de seu regime próprio de previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Municipal nº 822/2001, art. 44 (redação dada pela Lei Municipal nº 872/2002).

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.02.2016, DJe 14.03.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.09.2024, DJE 17.09.2024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

(N.U 1000529-06.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Intime-se.

Cumpra-se.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026